Tribunal: TJDFT
Processo: 0706032-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706032-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO MIGUEL FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. tendo por objeto a r. decisão (ID 183457102) proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 94.008514-1, o qual reconheceu que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%, e não o IPC de 84,32%. Na referida decisão (ID 183457102), o ilustre Juízo a quo homologou laudo pericial contábil (ID 178294874) e tornou líquido o julgado fixando como devido em favor do agravado-autor o montante de R$567.468,65 (ID 183457102). É o necessário. Em 10/02/2024, nos autos do RE no 1.445.162, o STF reconheceu a repercussão geral da seguinte matéria: “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança” (Tema 1290). Em 12/03/2024, foi publicada decisão do e. Relator daquele recurso extraordinário, Min. Alexandre de Moraes, ordenando a suspensão de todas as demandas relacionadas ao tema, em todo o território nacional, incluindo explicitamente as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença: “Com base no art. 1.035, §5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”. Considerando a correlação do tema ao caso concreto e a decisão supramencionada, este recurso e o processo de origem devem ser suspensos até o julgamento definitivo do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal. Determino a SUSPENSÃO do curso processual até nova deliberação do Supremo Tribunal Federal. Intimem-se as partes. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator